Tribunal: TJSP
Processo: 2018751-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento de renegociação de dívida. Ação monitória. Ato atacado que, sob a consideração de que não é possível identificar se os dados da assinatura eletrônica indicados no título monitório que acompanhou a petição inicial pertencem à ré, instou o banco autor a apresentar "prova escrita". Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Instrumento de renegociação de dívida. Ação monitória. Ato atacado que, sob a consideração de que não é possível identificar se os dados da assinatura eletrônica indicados no título monitório que acompanhou a petição inicial pertencem à ré, instou o banco autor a apresentar "prova escrita". Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação da questão em discussão, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j. 5.12.18 – Tema 988). Situação em que a interessada deve aguardar a prolação de sentença e, em sendo o caso, no recurso de apelação, discutir a interlocutória em questão, segundo o novo sistema processual.

Não conheceram do agravo.